Tribunal: STF
Processo: RHC 268902
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonathan Soares de Souza Silvestre contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.058.500/SP (docs. 19 e 20).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante em 21/8/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva” (doc. 9, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
A manutenção da prisão preventiva de Jhonatan Soares de Souza Silvestre configura flagrante constrangimento ilegal, em patente desrespeito aos ditames constitucionais e legais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a custódia cautelar, fundamentou-se em elementos que se mostram insuficientes e desprovidos de concretude, violando o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. A alegada necessidade de resguardar a ordem pública, lastreada unicamente na apreensão de 1.506,08g de maconha, R$ 2.000,00 em espécie e informes genéricos de transporte, não atende ao requisito de fundamentação idônea e contemporânea. (doc. 24, p. 5).
 
E, ao final, requer:
 
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a consequente remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, por ser este o órgão competente para o julgamento da matéria, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea 'a', da Constituição Federal; b) O provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e, em consequência, conceder a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva imposta a Jhonatan Soares de Souza Silvestre, determinando, outrossim, a expedição de alvará de soltura em seu favor, caso não esteja preso por outro motivo; c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostrem adequadas e suficientes à garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando as condições pessoais favoráveis do Recorrente; d) Requer, ainda, a intimação do Ministério Público para que, querendo, se manifeste sobre os termos do presente recurso. (doc. 24, p. 14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRANSPORTE DE 1.506,08G DE MACONHA EM DOIS TABLETES E APREENSÃO DE R$ 2.000,00. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não foi conhecido, por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, nos termos do art. 105, II, “a”, e III, da Constituição Federal, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de ilegalidade flagrante. 2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em fundamentação concreta e contemporânea, lastreada na apreensão de 1.506,08g de maconha acondicionados em dois tabletes, na quantia de R$ 2.000,00 em espécie e em informes de transporte para comercialização no interior do Estado, evidenciando risco à ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, afastar a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, ante a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das cautelas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública. 5. A alegação de desproporcionalidade da custódia, fundada em eventual aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e em possível regime inicial menos gravoso, não comporta acolhimento na via estreita do habeas corpus, por exigir prognose sobre a pena a ser imposta após a conclusão do julgamento da ação penal. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 19, p. 1 – grifei).
 
O acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.

A decretação da prisão preventiva do recorrente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator